Tribunal: TJES
Processo: 5008060-79.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008060-79.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA LEODORO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUTONOMIA FUNCIONAL E ORÇAMENTÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DEMANDA. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por ente estadual e ente municipal contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer que determinou a internação compulsória de indivíduo em clínica especializada, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida. A sentença também impôs ao Município o pagamento de 50% das custas processuais e, a ambos os entes públicos, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 500,00 cada. Os recursos questionam exclusivamente a condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de ausência de resistência à pretensão inicial e, no caso do Estado, de impossibilidade jurídica de pagamento de honorários à Defensoria Pública vinculada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a condenação do Estado e do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta atua contra o próprio ente público instituidor; (ii) estabelecer se houve resistência à pretensão autoral que justifique a imposição de ônus sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, firmou entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando esta atua contra o ente federativo ao qual é vinculada, desde que os valores sejam destinados ao seu aparelhamento institucional, vedado o rateio entre membros.

4. A Constituição Federal (art. 134, § 2º) e a Lei Complementar Federal nº 80/1994 (art. 4º, XXI), bem como a Lei Complementar Estadual nº 55/1994 (art. 1º-C, XIX), reconhecem à Defensoria Pública autonomia funcional e orçamentária e asseguram-lhe o direito de executar e receber verbas sucumbenciais, inclusive contra o ente que a instituiu.

5. A Defensoria Pública não representa os interesses do Estado, mas sim presta assistência jurídica aos hipossuficientes, sendo legítima sua atuação em face do próprio ente público e o consequente recebimento de honorários sucumbenciais.

6. A aplicação do princípio da causalidade impõe que somente o ente que deu causa ao ajuizamento da demanda, seja por omissão ou resistência, deve arcar com os ônus da sucumbência.

7. No caso concreto, restou demonstrado que tanto o Estado quanto o Município não se opuseram ao pedido de internação compulsória, tampouco apresentaram contestação ou recurso contra a decisão liminar, inexistindo pretensão resistida a justificar a condenação em custas e honorários.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos providos.

Tese de julgamento:

1. É legítimo o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente federativo ao qual é vinculada, desde que os valores sejam destinados exclusivamente ao seu aparelhamento.

2. O princípio da causalidade impede a condenação em honorários quando não há resistência à pretensão inicial por parte do ente público demandado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 134, § 2º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC/ES nº 55/1994, art. 1º-C, XIX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023; TJES, Apelação Cível nº 047190049198, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 12.07.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5008060-79.2023.8.08.0030

APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES

APELADOS: MARIA DO CARMO COSTA OLIVEIRA LEODORO E CARLOS ALBERTO LEODORO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Cuidam os autos de Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Município de Linhares em razão da sentença de Id 14844752, por meio da qual o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Linhares julgou procedente o pedido formulado nos autos da “
Ação de Obrigação de Fazer
”

proposta por Maria do Carmo Costa Oliveira Leodoro, confirmando a tutela antecipada outrora deferida, atinente à internação compulsória de Carlos Alberto Leodoro em clínica especializada para tratamento. Ademais, condenou o Município de Linhares em 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e ambos os entes públicos em honorários advocatícios, no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada.

No recurso de Id 14862479, o Estado
pugna pelo afastamento da condenação ao pagamento da verba honorária, alegando, em síntese, que a Defensoria Pública é órgão integrante da estrutura do Estado e não tem personalidade jurídica distinta, desautorizando a percepção dos honorários de quem lhe provê os recursos necessários à subsistência, bem como que não houve resistência ao pleito autoral

Em Apelação de Id 14862480, o
Município de Linhares sustentou ser indevida a condenação em verbas sucumbenciais por ausência de comprovação de negativa de tratamento. Subsidiariamente, requer a redução do valor dos honorários advocatícios.

Assim, como ambas as Apelações versam sobre o afastamento da condenação em honorários, passo a análise conjunta dos recursos.

Como cediço, “
Os Defensores Públicos exercem atividades de representação judicial e extrajudicial, de advocacia contenciosa e consultiva, sendo que
apesar de não possuírem inscrição na OAB, possuem capacidade postulatória decorrente da própria Constituição da República
. A própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já mantinha entendimento de ser possível a condenação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
”
(TJES, Apelação Cível, 047190049198, Relator: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 12/07/2021, Data da Publicação no Diário: 20/07/2021).

Acerca do tema discutido nos autos, os seguintes dispositivos constitucionais e legais devem ser considerados:

Constituição da República

Art. 134.
A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta Constituição Federal.

[...]

§ 2º Às Defensorias Públicas Estaduais são asseguradas autonomia funcional e administrativa e a iniciativa de sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias e subordinação ao disposto no art. 99, § 2º.

Lei Complementar Federal nº 80/94

Art. 4º
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XXI
– executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores;

Lei Complementar Estadual nº 55/1994

Art. 1º-C.
São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras:

[...]

XIX
- executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação,
inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos,
destinando-as ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública - FADEPES, para fins, exclusivamente, de aparelhamento administrativo da Defensoria Pública e de capacitação profissional de seus membros e servidores;

Doutrina e jurisprudência tem considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar nº 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída.

Vale ressaltar que a Defensoria Pública Estadual não representa os interesses do Estado, mas presta assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Se não há óbice a que ela patrocine demanda em desfavor do ente federativo que a criou, em caso de procedência da pretensão deduzida pela parte por ela patrocinada, não há empecilho ao recebimento de honorários de sucumbência a serem destinados ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública.

Feitas tais considerações, entendo que em razão de sua autonomia administrativa e orçamentária a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários advocatícios de sucumbência mesmo quando atuar contra a pessoa jurídica de direito público à qual é vinculada.

Ressalta-se que o disposto no art. 42, V, da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que veda o recebimento de honorários em razão do exercício das atribuições da Defensoria Pública Estadual, não se confunde com o recebimento de honorários de sucumbência, previsto no art. 1º-C, XIX, da mencionada lei.

Ademais, o posicionamento mais recente do Excelso Supremo Tribunal Federal - STF é no sentido de reconhecer a possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de verbas honorárias em casos como o que ora se apresenta, como se observa, inclusive, do decidido quando do julgamento do
Tema 1.002 da repercussão geral, em que o Plenário deu provimento, à unanimidade, ao RE nº 1.140.005 e estabeleceu as seguintes teses
:

“1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público,
inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023.

Dessa forma, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

No presente caso, inexistem provas no sentido de que o tanto o ente estadual quanto o municipal tenham se negado, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, tampouco que apresentaram resistência quanto ao pedido de internação compulsória.

Ressalta-se que o Município de Linhares, inclusive, informou em petição de Id 14862449 que não iria recorrer da decisão liminar, tampouco apresentar contestação à inicial,
não tendo como se falar, portanto, em pretensão resistida.

Forçoso concluir, pois, que nem o Estado do Espírito Santo, nem o Município Apelante deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AOS RECURSOS
, para afastar a condenação de ambos os entes ao pagamento de custas e de honorários sucumbenciais, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.